Tribunal: TJDFT
Processo: 0732711-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732711-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSUE ALVES DE SOUZA, LAZARO BATISTA DA SILVA, LOURDES DO ROSARIO RAMOS, LUCIMAR GOMES DA SILVA, LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS BASTOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Serviço de Limpeza Urbana – SLU (processo n. 0707140-57.2019.8.07.0018), determinou a expedição de requisições de pequeno valor, sem destaque de honorários contratuais em favor da sociedade de advogados. Os embargos de declaração opostos contra a decisão foram rejeitados. Nas razões recursais (ID 29881130), o agravante narra a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios com o Sindireta/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra autoridade coatora vinculada ao Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Afirma que o título executivo judicial formado naquele writ foi favorável ao sindicato. Relata que nos autos do cumprimento individual da sentença coletiva – processo originário deste agravo de instrumento – o pedido de destaque dos honorários contratuais pactuados com o Sindireta/DF foi indeferido, motivo pelo qual interpôs o AGI n. 0725322-48.2019.8.07.0000, ainda pendente de trânsito em julgado. Sustenta ser inviável a expedição de requisições de pagamento antes da formação do trânsito em julgado no AGI n. 0725322-48.2019.8.07.0000, salvo se houver a retenção da verba honorária em foco. Argumenta que “o Juízo a quo não observou que a Constituição Federal exige a formação do trânsito em julgado de todas as decisões tomadas para que o pagamento possa ser requisitado contra a fazenda pública, a teor do que dispõe o art. 100, § 3o”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para obstar a expedição dos RPVs ou o seu pagamento. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e “revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, caso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do AGI 0725322-48.2019.8.07.0000”. Preparo recolhido (ID 29881133). Em razão da prevenção relacionada aos agravos de instrumento n. 0724152-41.2019.8.07.0000 e n. 0725322-48.2019.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão foi acobertada pela preclusão. No agravo de instrumento n. 0725322-48.2019.8.07.0000, também interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados, discutiu-se a possibilidade de deduzir os honorários contratuais pactuados com o Sindireta/DF da quantia a ser recebida pelos credores no cumprimento individual de sentença coletiva ora em referência (processo n. 0707140-57.2019.8.07.0018). O referido recurso foi desprovido por esta 2a Turma Cível, conforme ementa do acórdão a seguir reproduzida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ENTIDADE SINDICAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2. Sob tal perspectiva, o c. STJ adota o entendimento de que, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246817, 07253224820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe ressaltar que não foi concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuído efeito suspensivo àquele agravo de instrumento. Contra a decisão colegiada desta Turma julgadora, foram interpostos recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos. Atualmente, está pendente de apreciação o agravo apresentado contra o juízo negativo de prelibação. Nesse cenário, nota-se que o recorrente invoca, no presente agravo, questão diretamente relacionada àquela dirimida nos recursos acima mencionados, buscando, por via reflexa, antecipar os efeitos da pretensão neles deduzidas ou, ao menos, atribuir-lhes efeito suspensivo, o que deve ser postulado naqueles autos, perante as instâncias superiores. Em outros termos, à ocasião da interposição do agravo de instrumento n. 0725322-48.2019.8.07.0000, já estavam presentes as premissas que subsidiariam o pleito ora deduzido, consistente na suspensão, até o trânsito em julgado, da fase de cumprimento de sentença, especificamente a expedição dos requisitórios ou a realização dos seus respectivos pagamentos. Consequentemente, considerando que o efeito suspensivo não foi atribuído oportunamente[1], é clara a preclusão operada sob a matéria recursal ora em análise, em atenção ao art. 507 do CPC[2]. A propósito, é pertinente citar julgado sobre caso semelhante, que envolvia a mesma sociedade de advogados e o mesmo título executivo formado contra o Serviço de Limpeza Urbana. O recurso interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados não foi conhecido, pelos mesmos motivos aqui expostos. O acórdão foi proferido por esta Turma Cível e redigido por esta Relatoria. Segue a ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DO TERCEIRO INTERESSADO PARA RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. PRECLUSÃO. PRETENSÃO, POR VIA REFLEXA, DE CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS A OUTRO RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Operada a preclusão da matéria recursal, em virtude da interposição anterior de agravo de instrumento contra a decisão proferida no feito originário que indeferiu o ingresso de sociedade de advogados como terceiro interessado e que rejeitou o pedido para destaque dos respectivos honorários contratuais sobre o crédito exequendo, considera-se inadmissível a interposição de novo agravo de instrumento contra decisão que indefere a suspensão de etapas do cumprimento de sentença, pois a pretensão aviada nesta última insurgência, por via reflexa, é antecipar os efeitos da tutela deduzida no recurso anterior ou atribuir-lhe efeito suspensivo. [...] (Acórdão 1339470, 07448105220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CPC. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...] CPC. Art. 1.029 [...] § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. [2] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.